Tribunal: TJMT
Processo: 1010819-98.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010819-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO LAUER - CPF: 570.915.361-34 (ADVOGADO), JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 931.568.120-72 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Agravo de Instrumento no
1010819-98.2020.8.11.0000

Agravante:

JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Agravado:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Proc. origem n°
1001058-51.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

– PLANO DE SAÚDE - DECISÃO QUE RECONHECEU A
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED CUIABÁ - EMPRESA INTEGRANTE DO SISTEMA NACIONAL UNIMED - PLANO DE SAÚDE COM COBERTURA NACIONAL - ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A responsabilidade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico é solidária, ainda que atuem em locais distintos e tenham personalidade jurídica própria, porquanto todas integram o mesmo grupo econômico e trata-se de contrato com
cláusula de cobertura em nível nacional
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento no
1010819-98.2020.8.11.0000

Agravante:

JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Agravado:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Proc. origem n°
1001058-51.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Josiane Dos Santos De Oliveira
de decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer
, que move em desfavor de

Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho
Medico e
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
,
ora agravadas,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e julgou extinto o processo em relação a ré, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Agravo:
a agravante defende a legitimidade passiva da requerida
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, porquanto entende que embora haja desconcentração cooperativa, todas as unidades estão subordinadas ao mesmo corpo diretivo.

Alega que as
Unimed

utilizam os mesmos símbolos em suas campanhas publicitárias, o que induz o homem médio a acreditar na unidade da organização comercial.

Afirma que deve ser aplicada ao caso a teoria da aparência, que possibilita ao consumidor o ajuizamento de ação em face da agravada, integrante do Sistema Cooperativo UNIMED.

Aduz que a decisão agravada se mostra danosa ao agravante, já que a extinção da ação em face da Unimed Cuiabá certamente causará danos de difícil e impossível reparação, considerando que a Central Nacional Unimed possui sede em outro estado, o que dificultaria o reclamo de qualquer descumprimento de ordem judicial já determinada.

Pugna pelo provimento do recurso, para reconhecer a legitimidade da Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da ação.

Contraminuta
pelo desprovimento do recurso (Id. 46222974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Agravo de Instrumento no
1010819-98.2020.8.11.0000

Agravante:

JOSIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

Agravado:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Proc. origem n°
1001058-51.2019.8.11.0041

4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Agravo de Instrumento
interposto por
Josiane Dos Santos De Oliveira
de decisão que, na
Ação de Obrigação de Fazer
, que move em desfavor de

Unimed Cuiaba Cooperativa De Trabalho
Medico e
Central Nacional Unimed - Cooperativa Central
,
ora agravadas,
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico e julgou extinto o processo em relação a ré, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A autora, ora agravante, é beneficiária de plano de saúde junto a requerida Central Nacional Unimed

e foi diagnosticada com neoplasia maligna da mama (CID10-C50), estadiamento clínico IV (T4bN1M1), com metástase para ossos, fígado e tireoide, razão pela qual seu médico indicou o tratamento com administração a cada 21 dias dos medicamentos Letrozol e Ibrance Palbociclibe.

A requerente alega que ao solicitar o custeio do tratamento na forma prescrita pelo médico, a requerida se negou a autorizar o fornecimento dos medicamentos, ao argumento de que não estão previstos do rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a decisão agravada, a fim de
reconhecer a legitimidade da Unimed Cuiabá para figurar no polo passivo da ação.

Pois bem. Em que pese o fato de se tratarem de pessoas jurídicas com personalidade distinta,
não se pode esquecer Unimed Cuiabá integra com a
Central Nacional Unimed
um conglomerado econômico, razão pela qual ambas respondem solidariamente pela prestação de atendimento médico-hospitalar, para resguardar os interesses do consumidor perante a divisão interna da empresa.

Nesta linha de raciocínio, resta evidente que não se trata de preocupação com a estrutura societária das duas prestadoras de serviço, mas sim, cuida-se da prestação da atividade pela instituição, de modo que a agravada Unimed Cuiabá é parte legítima a figurar no polo passivo da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é assente em reconhecer a legitimidade das unidades cooperativas ligadas à UNIMED, por aplicação da teoria da aparência, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 833.153/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 13/11/2018)

(g.n.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PLANO DE SAÚDE. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 6o DA LEI N. 5.746/1971. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. 2. SOCIEDADES COOPERATIVAS UNIMED. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. SISTEMA DE INTERCÂMBIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5, 7 E 83 DO STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, à espécie, porquanto ausente o prequestionamento do conteúdo normativo do art. 6o da Lei n. 5.746/1971, apontado como contrariado nas razões do recurso especial.
2. Com efeito, "há responsabilidade solidária entre as cooperativas de trabalho médico que integram a mesma rede de intercâmbio, ainda que possuam personalidades jurídicas e bases geográficas distintas, sobretudo para aquelas que compuseram a cadeia de fornecimento de serviços que foram mal prestados (teoria da aparência). Precedente da Quarta Turma." (REsp 1.665.698/CE, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe 31/5/2017)
. 2.1. A revisão das conclusões estaduais - no sentido de afastar o evidenciado sistema de intercâmbio existente entre as unidades com base na Teoria da Aparência - demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fáticoprobatório dos autos, providências vedadas na via estreita do recurso especial, ante os óbices dispostos nas Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1281976/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 20/09/2018).
(g.n)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - PLANO DE SAÚDE –– NECESSIDADE DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA ESPECIALISTA, TRATAMENTO DE REABILITAÇÃO AUDITIVA E ESTIMULAÇÃO VISUAL – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO PRESENTES - ART. 300 DO CPC/2015 - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Deve ser observada a solidariedade existente entre as Cooperativas de Trabalho Médico, ainda que atuem com bases geográficas distintas e personalidades jurídicas próprias, uma vez que todas integram o mesmo grupo econômico, sendo ao consumidor cabível eleger de quem buscará a prestação de assistência à saúde.
Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de urgência, já que preenchidos os requisitos do art. 300 do novo CPC (Lei no. 13.105/2015). (TJMT - N.U 1018927-53.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020)
(g.n)

ESTADO DE MATO GROSSO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMADA PASSIVA NÃO ACOLHIDA - FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR - NECESSIDADE – PACIENTE COM GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE – SERVIÇO RECOMENDADO POR PROFISSIONAL MÉDICO – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I
-

Sendo a Unimed composta de um expressivo número de empresas de planos de saúde, todas podem ser acionadas solidariamente por seus usuários, inocorrendo, portanto, a ilegitimidade passiva ad causam no presente caso.
II - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. III - Desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela judicial, notadamente, o grau de probabilidade do direito invocado, consubstanciado na patologia do autor, ora agravado, e na necessidade de cuidados domiciliares permanentes. (TJMT - N.U 1000385-50.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Ademais, verifica-se que trata-se de plano com cláusula de cobertura nacional, de modo que qualquer das unidades das cooperativas está apta a prestar o serviço contratado.

Dessa forma, por se tratar de urgência e diante da previsão contratual de cobertura em qualquer das cooperativas das Unimed, cujo plano é de âmbito nacional, não há falar-se em ilegitimidade passiva ad causam da Unimed Cuiabá.

Por fim, não se pode negar que eventuais despesas custeadas pela Unimed Cuiabá poderão ser facilmente ressarcidas pela
Central Nacional Unimed
, sem que isso configure risco às operadoras ou desequilíbrio econômico-financeiro.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
, para reconhecer a
legitimidade da agravada Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico para figurar no polo passivo da demanda
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020